Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-82.2009.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000141-82.2009.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADAO MATTOS - CPF: 104.459.941-34 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), DIOSINA LIMA DE MATOS - CPF: 627.744.091-87 (APELANTE), JOANA LINA DA SILVA - CPF: 782.274.531-04 (APELANTE), JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (APELADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 387.976.581-20 (APELADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.069.371-00 (APELADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 631.022.501-49 (APELADO), ANA LINA DOS ANJOS - CPF: 172.281.821-20 (APELADO), MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI - CPF: 823.390.661-15 (APELADO), CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR - CPF: 088.198.858-83 (APELADO), ANA RUTH JUNQUEIRA FRANCO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.295.178-33 (APELADO), PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.280.288-55 (APELADO), JOANA LINA DA SILVA - CPF: 782.274.531-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JONAS SGUAREZI - CPF: 189.619.080-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOSINA LIMA DE MATOS - CPF: 627.744.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PERDAS E DANOS
– IMPROCEDÊNCIA –

IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE AGRIMENSURA
–

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–

REQUISITO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO
–

PEDIDOS DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE ITR

–

RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos de ação reivindicatória c/c demarcação e divisão c/c perdas e danos, sob o fundamento de impossibilidade de individualização do imóvel reivindicado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a impossibilidade de individualização do imóvel afasta o direito de propriedade do apelante; (
ii
) se o esbulho possessório alegado supre a ausência de elementos técnicos de agrimensura; (
iii
) se é cabível o arbitramento na fase de conhecimento; e (
iv
) se
procedem os pedidos alternativos de conversão em perdas e danos, lucros cessantes e ressarcimento de ITR.

III. Razões de decidir

3.
A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa de três requisitos: prova do domínio, individualização precisa do bem e posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

4.
O laudo pericial (ID
.
187416157 e complemento ID
.
201011440) concluiu pela impossibilidade de localizar o imóvel objeto da lide e materializar seu corpo no solo, ante a ausência de elementos técnicos de agrimensura, memoriais descritivos ou caminhamentos de perímetro, bem como a inexistência de dados junto ao INTERMAT e INCRA.

5.
A alegação de esbulho possessório não supre a deficiência probatória quanto à individualização do imóvel. A prova testemunhal, embora relevante, não substitui a necessidade de elementos técnicos precisos que permitam identificar os limites e a localização da área reivindicada.

6.
O arbitramento pressupõe a existência de direito reconhecido sobre bem determinado. No caso, a ausência de individualização impede o reconhecimento do direito reivindicatório, pois não se sabe qual parcela territorial está sendo reclamada.

7.
As ações demarcatória e divisória também pressupõem a existência de imóvel determinado, ainda que seus limites estejam confusos ou em estado de condomínio, requisito não demonstrado nos autos.

8.
Os pedidos de conversão em perdas e danos, lucros cessantes e ressarcimento de ITR não merecem acolhida, pois não
se pode indenizar aquilo que não se pode identificar. A ausência de individualização do bem impede o reconhecimento da posse injusta dos réus e, consequentemente, do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.

A ação reivindicatória exige a perfeita individualização do imóvel, requisito essencial que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus.
2.
A impossibilidade de individualização do imóvel, atestada por laudo pericial conclusivo, inviabiliza a procedência da ação reivindicatória, bem como das ações demarcatória e divisória.
3.
A alegação de esbulho possessório não supre a ausência de elementos técnicos de agrimensura necessários à identificação precisa dos limites e localização da área reivindicada.
4.
O arbitramento não pode suprir a ausência de requisito essencial da ação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5.
Não se pode indenizar aquilo que não se pode identificar. A conversão em perdas e danos pressupõe a existência de direito reconhecido sobre bem determinado
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADÃO MATOS
em face da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória e/ou de restituição de parcela de bem imóvel c/c demarcação e divisão c/c pedido de perdas e danos e/ou indenização pelos danos decorrentes da usurpação verificada, proposta em face
JOAO JOSE JUNQUEIRA
FRANCO e OUTROS
,

que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
e c
ondenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios,

f
ixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que lhes foi deferida.

Nas razões recursais
,
ID
.
210444175, o apelante sustenta que a impossibilidade de localização exata da área decorreu do esbulho possessório praticado pelos apelados, que cercaram sua propriedade, incorporando-a às suas terras e realizando intimidação com vigilantes.

Argumenta que a propriedade restou comprovada pela documentação
anexada
aos autos, inclusive com demonstração de que a área dos requerentes e a dos requeridos possuem a mesma origem dominial.

Defende que o perito judicial atestou a possibilidade de reconhecimento do direito mediante arbitramento, conforme consignado à fl. 11 do laudo principal.

Requer, de forma sucessiva e alternativa: (i) a conversão da entrega do imóvel específico em indenização justa e prévia no valor de R$ 162.500,00, conforme laudo anexado à inicial; (
ii
) subsidiariamente, a procedência do pedido principal, com a entrega da parcela específica do imóvel mediante arbitramento em local que possua saída para via de acesso ou na localização estimada apontada pelo expert; (
iii
) a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por lucros cessantes e ressarcimento dos valores equivalentes ao ITR e multas; e (
iv
) a manutenção da rejeição da exceção de usucapião manejada pelos apelados.

Os apelados apresentaram c
ontrarrazões
,
ID
.
216181820, pugnando pela manutenção integral da r. sentença.

Destacam que o laudo pericial foi categórico ao apontar a ausência de dados técnicos precisos desde a origem da documentação, ressaltando inclusive contradição entre a imagem do Google Earth apresentada pelos autores (margem direita do Córrego Grande) e a certidão de fls. 46 (margem esquerda do Córrego Grande).

Argumentam que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir a precisa individualização do imóvel para o sucesso da ação reivindicatória, demarcatória e divisória.

Requerem, eventualmente, caso provido o recurso, o reconhecimento da exceção de usucapião arguida em contestação, diante da farta prova documental e testemunhal constante dos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme consta dos autos,
o
apelante alega ser proprietário, juntamente com os sucessores de Agripino Ferreira dos Santos, de área de 50 hectares de terras inseridas na Fazenda Ventura, adquirida mediante escritura pública de compra e venda transcrita sob n.o 3.741, Livro 3-D, fls. 16, datada de 22/01/1959, do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.

Sustenta que, após o falecimento do coproprietário e em razão de problemas de saúde dos filhos, mudou-se para a zona urbana, ocasião em que os apelados teriam invadido sua propriedade, cercando-a e incorporando-a às suas terras.

A sentença

ID
.
207782522 fundamentou a improcedência dos pedidos na impossibilidade de individualização do imóvel reivindicado, requisito essencial para o êxito da ação reivindicatória, bem como das ações demarcatória e divisória.

O
j
uízo a quo destacou que o laudo pericial, registrado no ID
.
187416157 e complementado no ID
.
201011440, concluiu pela impossibilidade de localizar o imóvel objeto da lide e materializar seu corpo no solo, ressaltando a ausência de elementos técnicos de agrimensura, memoriais descritivos ou caminhamentos de perímetro que possibilitassem a precisa identificação da área.

Consignou que os pedidos alternativos de conversão em perdas e danos, lucros cessantes e ressarcimento de ITR e multas restaram igualmente prejudicados pela mesma razão.

A exceção de usucapião arguida pelos réus foi considerada prejudicada ante a impossibilidade de individualizar o imóvel objeto da controvérsia.

Pois bem.

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do
CC
, constitui instrumento processual à disposição do proprietário não possuidor para reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Para sua procedência, exige-se a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: (i) a prova do domínio pelo autor; (
ii
) a individualização precisa do bem reivindicado; e (
iii
) a posse injusta do réu.

No caso vertente, embora o apelante tenha
anexado
aos autos a transcrição n.o 3.741, Livro 3-D, fls. 16, datada de 22/01/1959, do
Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT (ID
.
57348825 – p. 37/38), comprovando a aquisição de 50 hectares de terras denominadas
"Ventura"
, não logrou êxito em atender ao segundo requisito, qual seja, a perfeita individualização do imóvel reivindicado.

O laudo pericial elaborado pelos Engenheiros Agrônomos José Jonas
Sguarezi
e Ruy Nogueira Barbosa, registrado no ID
.
187416157 e complementado no ID
.
201011440, foi categórico ao concluir pelaimpossibilidade de localizar o imóvel objeto da lide e materializar seu corpo no solo. Conforme consignado à fl. 11 do laudo principal:

"Em face de tudo o que foi discorrido e demonstrado, CONCLUI-SE pela impossibilidade de localizar o imóvel objeto da lide e materializar seu corpo no solo, sendo necessário, na eventualidade do julgado resultar no reconhecimento do direito sobre o bem pleiteado, realizar sua localização, limites, forma geométrica e materialização no solo, mediante arbitramento."

Os peritos ressaltaram a ausência de elementos técnicos de agrimensura, memoriais descritivos ou caminhamentos de perímetro que possibilitassem a localização e materialização do corpo da área reivindicada.

Destacaram, ainda, a inexistência de dados e/ou registros complementares junto ao INTERMAT e INCRA (p. 3 do laudo), bem como a carência na documentação acostada na exordial e sua emenda.

Ademais, os experts apontaram flagrante contradição entre a imagem extraída do Google Earth apresentada pelos autores à fl. 86 dos autos físicos (ID
.
187416157 – fl. 71), que indica a localização genérica da área reivindicada como sendo àmargem DIREITA do Córrego Grande, e
a Certidão de fls. 46, onde consta a localização do lote Ventura como sendo àmargem ESQUERDA do Córrego Grande.

Sobre o tema, a
jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios é uníssona em exigir a precisa individualização do imóvel para o êxito da ação reivindicatória, conforme se extrai dos seguintes julgados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA MENOR DENTRO DE UMA ÁREA SUPERIOR E DE GRANDE EXTENSÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PEDIDA CERTO E DETERMINADA – ART. 5o, LV DA CF – INOBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR ESTA QUESTÃO NA FASE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – SUMULA 568 DO STJ – APLICAÇAO POR SIMETRIA NOS TRIBUNAIS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INCISO LXXXVIII, ART. 5o, CF/88 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO ESCORREITA - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INTERPRETAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 - Em se tratando de ação reivindicatória em que o autor pretende imitir-se na posse de uma área menor supostamente
ocupada pelo réu dentro de uma área maior e de grande dimensão, para instruir o processo indispensável à individualização da área total constante da matrícula bem como daquela parte menor que deseja reivindicar. Providência necessária porque o pedido deve ser certo e determinado e, assim não o fazendo, tisna a possibilidade de o réu exercitar o contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5o da CF) já que não sabe o
eu realmente pretende
em especial a localização da área pretendida.

2 - Se a inicial se limita a descrever o total da área constante da matrícula e deixa de individualizar a área menor que pretende reivindicar, não oferece opção de defesa ao réu e, neste contexto, reside ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo. A individualização da área deve vir com a inicial e documento técnico para embasar o pedido com o qual alberga a pretensão, não mais sendo possível, depois da citação válida e tornando a coisa litigiosa, pretender a demonstração na fase de instrução do processo.

3 - Hígida a sentença de primeiro grau de jurisdição em que a perspicácia do juiz sentenciante verifica estes aspectos formais e chega à conclusão de carência da ação por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, sobretudo estribado em prova pericial dando conta de, sendo indivisa a área, impossível sua localização.

4 - Vencido em grau recursal, de rigor, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, a majoração desta verba em caso de desprovimento do recurso.

Recurso conhecido e desprovido."(TJ-MT 00012231820068110059 MT, Relator:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o cabimento da ação reivindicatória é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio pelo autor; a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. Ausente a individualização correta do imóvel, pois controversos os limites e confrontações do bem reivindicando, impõe-se a extinção do feito por inépcia da inicial.
3 .
Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50258605820238090171, Relator.: VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Conforme se verifica, a
individualização do imóvel não constitui mera formalidade processual, mas requisito substancial que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, permitindo-lhes conhecer com precisão qual parcela territorial está sendo reivindicada e, consequentemente, articular adequadamente sua defesa.

O apelante sustenta que a impossibilidade de localização exata da área decorreu do esbulho possessório praticado pelos apelados, que teriam cercado sua propriedade, incorporando-a às suas terras.

Argumenta que testemunhas ouvidas em audiência (Relatório de mídias ID
.
57349410) confirmaram a invasão e a intimidação com vigilantes.

Contudo, tal alegação não tem o condão de suprir a deficiência probatória quanto à individualização do imóvel. A prova testemunhal, embora relevante para demonstrar a posse anterior e eventual esbulho, não substitui a necessidade de elementos técnicos precisos de agrimensura que permitam identificar, com exatidão, os limites e a localização da área reivindicada.

A testemunha Natalino, de fato, narrou que era vizinho do apelante e forneceu referências acerca da localização da propriedade, afirmando que a área estaria dentro da Fazenda Ventura (00:03:11 a 00:03:35 do Relatório de mídias). A testemunha Arlindo relatou que o apelante morava na área, mas teve que se deslocar em 1963 por problemas de saúde dos filhos, e que, posteriormente, o Sr. Junqueira teria cercado a propriedade (00:03:47 a 00:04:40).

Todavia, como bem consignado pelos peritos na resposta ao quesito complementar n.o 3 (ID
.
201011440 – p. 2/3), a utilização de tais informações para demarcação precisa e/ou por arbitramento somente seria possível
"desde que seja disponibilizado, apontado elementos físicos coincidentes com os elementos técnicos precisos de agrimensura, como descrição do caminhamento do perímetro com a declinação das grandezas angulares, distâncias ou Coordenadas (UTM ou Geográficas), grafados na documentação (escrituras)".

Tais elementos não foram apresentados pelo apelante,
tampouco
constam dos registros cartorários originários em razão da antiguidade das transações e da ausência de dados georreferenciais à época.
A alegação de que os marcos foram destruídos pela ocupação dos apelados não inverte o ônus probatório, permanecendo a cargo do autor da ação reivindicatória a demonstração precisa do bem que pretende reaver.

O apelante defende que o perito judicial atestou a possibilidade de reconhecimento do direito mediante arbitramento, conforme consignado à fl. 11 do laudo principal (ID
.
187416157). Argumenta que, reconhecido o direito de propriedade, a localização, limites e forma geométrica poderiam ser definidos posteriormente por arbitramento.

Ocorre que o arbitramento pressupõe a existência de direito reconhecido sobre bem determinado, ainda que seus limites precisos necessitem de definição técnica. No caso vertente, a ausência de individualização do imóvel impede, desde logo, o reconhecimento do direito reivindicatório, pois não se sabe, com certeza, qual parcela territorial está sendo reclamada.

O laudo pericial foi expresso ao afirmar que se trata de
"objeto de corpo indefinido e localização incerta"
(p. 9 do laudo – ID
.
187416157), sendo impossível descrever suas características. Respondendo ao quesito n.o 01 do Juízo, os peritos consignaram:

"Quesito prejudicado. Do que foi acima discorrido e demonstrado, resta concluso que se trata de objeto de corpo indefinido e localização incerta, sendo impossível, portanto, descrever suas características."

Ademais, os peritos esclareceram que a área reivindicada constitui quinhão de 25 hectares em situação
pro indiviso
dentro de área maior de 50 hectares, que também se encontra em situação
pro indiviso
dentro de área maior de 500 hectares.

Nos gravames constantes dos documentos cartoriais juntados não constam memoriais descritivos, tampouco o caminhamento do perímetro das áreas envolvidas, com declinação de suas grandezas angulares e de distâncias, de forma a possibilitar a restituição de seu formato e localização no solo
,
IDS. 343463444, pág
s
. 37
e 41
-

Nesse contexto, o arbitramento não se mostra viável, pois não há como definir tecnicamente os limites de algo que não foi minimamente individualizado desde a origem. O arbitramento não pode suprir a ausência de requisito essencial da ação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa dos réus, que não teriam como se defender adequadamente de pretensão sobre bem incerto.

D
as ações demarcatória e divisória

A ação demarcatória, prevista no art. 569, I, do CPC, tem por escopo fixar os limites entre prédios confinantes quando estes limites
estiverem confusos ou forem contestados. A ação divisória, por sua vez, prevista no art. 569, II, do CPC, visa extinguir o estado de comunhão de terras, mediante a divisão do imóvel entre os condôminos.

Ambas as ações pressupõem a existência de imóvel determinado, ainda que seus limites estejam confusos (demarcatória) ou que se encontre em estado de condomínio (divisória). No caso vertente, a impossibilidade de individualização do imóvel inviabiliza, igualmente, a procedência de tais pedidos.

Como bem asseverado na r. sentença recorrida, não tendo os autores comprovado a perfeita caracterização do imóvel, requisito essencial para a procedência das ações de demarcação e divisão, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Do pedido alternativo de conversão em perdas e danos

O apelante formulou pedido alternativo de conversão da obrigação específica de entregar o imóvel em perdas e danos, no valor de R$ 162.500,00, conforme laudo de avaliação juntado com a inicial (ID
.
57348825 – p. 43/73).

Contudo, a conversão em perdas e danos pressupõe a existência de direito reconhecido sobre bem determinado, cuja entrega se tornou impossível ou excessivamente onerosa. No caso vertente, não tendo sido comprovada a individualização do imóvel reivindicado, não há como reconhecer o direito à sua entrega e, por consequência, não há como converter tal obrigação em perdas e danos.

Como bem consignado na r. sentença recorrida,
"não se pode indenizar aquilo que não se pode identificar
". A avaliação apresentada pelos autores, embora existente, refere-se a um imóvel que não pôde ser precisamente localizado e delimitado. Ademais, para a procedência dos pedidos de perdas e danos, é indispensável a prova da posse injusta dos réus sobre o imóvel reivindicado, o que não restou demonstrado ante a impossibilidade de individualização da área.

Dos lucros cessantes e ressarcimento de ITR e multas

O apelante pleiteia, ainda, indenização por lucros cessantes, alusivos ao que teria deixado de ganhar no período de 1999 a 2009 com a exploração de atividade pecuária na área, no montante de R$ 280.800,00, conforme laudo pericial anexado à inicial (ID
.
57348825 – p. 43/73), bem como ressarcimento dos valores equivalentes ao pagamento de ITR e multas (ID
.
57348825 – p. 125/159).

Tais pedidos também não merecem acolhida. Os lucros cessantes pressupõem a demonstração de que o autor foi privado de auferir rendimentos em razão de ato ilícito praticado pelo réu. No caso vertente, não tendo sido comprovada a individualização do imóvel e, por consequência, a posse injusta dos réus sobre área determinada, não há como reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes.

Da mesma forma, o ressarcimento de ITR e multas pressupõe a demonstração de que o autor pagou tributos e penalidades referentes a imóvel que estava sendo indevidamente ocupado pelos réus. Sem a individualização do bem, não há como estabelecer nexo causal entre os pagamentos realizados e a suposta ocupação indevida.

Quanto aos honorários recursais, a pretensão merece acolhida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em caso de não provimento do recurso.

Todavia, no que tange à revogação da gratuidade de justiça, não vislumbro elementos nos autos que justifiquem tal medida. O apelante, com 97 anos de idade (ID
.
57348825 – p. 31), teve a gratuidade deferida em primeira instância (ID
.
57348827 – p. 18), e não há nos autos prova de que sua situação econômica tenha se alterado substancialmente. A simples interposição de recurso não autoriza, por si só, a revogação do benefício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro o valor dos honorários advocatícios
em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
deferida.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026